Tribunal: TJMT
Processo: 1034868-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034868-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO BARBOSA D AURELIO DE CASTILHO - CPF: 050.809.041-51 (APELADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA - CPF: 033.755.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO -

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
–
DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE RESSARCIMENTO

–
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na unidade consumidora esta muito acima da média das faturas dos meses anteriores e a concessionaria de energia elétrica não apresentou elementos que justifique o aumento excessivo, tampouco provou a regularidade da cobrança,

impõe-se a revisão das faturas a fim de adequar ao consumo médio apurado no período anterior.

A cobrança indevida, seguida de inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores, configurara dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia S.A., em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por

Carlos Augusto Barbosa D Aurélio de Castilho e outro,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar a
revisão das faturas questionadas nos autos relativos aos meses de novembro a dezembro de 2020 considerando a média de consumo de 260,62
kWh
, bem como declarou inexistente o valor que exceder o consumo de 260,62
kWh
cobrado pela ré. Condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral em favor do segundo requerido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, sustenta a apelante a regularidade do procedimento adotado. Nesse contexto, alega que a decisão não considerou os pontos debatidos pela empresa quanto ao fato de que o consumo contestado foi faturado a partir da leitura da unidade consumidora, que não há prova de irregularidade até o ponto de entrega e que a variação do consumo decorre diretamente de fatores alheios a atuação da concessionaria.

Defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo dano a indenizar, e, subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum
fixado, por inobservância da razoabilidade e proporcionalidade.

Os apelados apresentaram a contrarrazões (id. 154930409), pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração do honorário recursal.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Carlos Augusto Barbosa D Aurelio de Castilho e Tony Fernando Schulke moveram ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., objetivando a declaração da inexistência do débito de energia elétrica
relativos aos meses de novembro e dezembro de 2020,
referente a Unidade Consumidora n.
6/2867347-3
,

e a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do dano extrapatrimonial decorrente da inclusão nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Narram que Carlos Augusto Barbosa D Aurelio de Castilo na condição de
locatário do imóvel que anteriormente havia sido alugado por Tony Fernando Schulke, passou a residir no local em outubro/2020 quando recebeu uma fatura no valor de R$ 95,38 (noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), correspondente ao consumo de 105 kWh.

Esclareceu que adquiriu todos os eletrodomésticos do segundo autor, de modo que o consumo permanece o mesmo, especialmente por passar o dia todo no trabalho e só ficar em casa no período da noite. Ressaltou que a média de consumo é a mesma do período de janeiro/2020 a julho/2020, correspondente ao valor de R$ 166,98 e 181 kWh, sendo que nos meses de agosto/2020 e setembro/2020 o imóvel ficou fechado. No entanto, no mês de novembro/2020 recebeu uma fatura no valor de R$ 472,94 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), com consumo de 490 kWh. Posteriormente, juntou a fatura correspondente ao mês de dezembro/2020, no valor de R$ 412,41 (quatrocentos e doze reais e quarenta um centavos), o que considera indevido.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a
revisão das faturas questionadas nos autos relativos aos meses de novembro a dezembro de 2020 considerando a média de consumo de 260,62
kWh
, bem como declarou inexistente o valor que exceder o consumo de 260,62
kWh
cobrado pela ré. Condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral em favor do segundo requerido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 154930402).

Contra essa decisão, a concessionária de energia elétrica recorre.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre
discrepância do
valor cobrado nos períodos contestado pelos apelados (novembro e dezembro/2020) em relação à média registrada nos períodos anteriores de consumo.

Em se tratando de
relação de consumo, os princípios protetivos da Lei no 8.078/90, devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

A apelante sustenta a legitimidade da exigência pontuando a irregularidade na variação do consumo e inexistência de problemas na instalação elétrica de sua responsabilidade.

Dessarte, quando
há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, a teor do que determina a Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, no art. 137, o que não foi realizado pela empresa de energia que se limitou em sustentar a existência de variação do consumo no período reclamado e inexistência de irregularidade na instalação elétrica a ensejar o aumento da conta de energia.

Diante desse cenário, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor, até porque não se pode imputar a parte consumidora o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto, aludido ônus é da empresa concessionária.

Sendo assim, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados afrontaram o direito do consumidor, pois, deveria a empresa de energia ter encaminhado o equipamento de medição para perícia oficial, a fim de concluir se o medidor de energia possui alguma irregularidade, o que não fez.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei).

Por conseguinte, verifica-se o abuso de poder da empresa de energia ao imputar ao consumidor o pagamento de cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, sem comprovação de qualquer irregularidade por parte do consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO

FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA - ÔNUS DA PROVA – FATURA ANULADA – REFATURAMENTO
– INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ­­EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA IRREGULAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se alberga pretensão de desconhecer o recurso quando o apelante, fazendo suas razões de fato e de direito que embasam seu desconforto em relação à sentença esta clara no que pretende. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu
.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o refaturamento da fatura contestada.

Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJMT.

RAC n.

0017452-73.2015.8.11.0015, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 06.12.21 - negritei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses discutidos nos autos, razão pela qual a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar

inexistente a dívida referente as fatura dos meses de novembro/2019 a maio/2020, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo o patamar referente a média de consumo de 12 (doze) meses anteriores ao mês de novembro/2019

2. Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

3. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.

6. Recurso conhecido e improvido”.(
Recurso Inominado n.

1013087-19.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única.

Rel. Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 07.12.21).

No que pertine ao dano moral, este se mostra devido em razão da negativação do nome do autor amparado na cobrança de débito indevido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PARCIAL PROCEDÊNCIA -

COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO –

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento – RECURSO PROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, torna-se inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 2.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de dano moral, é a data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ).
(Rac n.

1005551-08.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario,

j. 28.07.21 - negritei
)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE -

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação não observada nos autos, pelo que merece retificação para adequar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça
”
.
(Rac n. 1022536-52.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.07.21 - negritei)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao autor Tony Fernando Schulke, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado

traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária de energia elétrica, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a inscrição do nome do segundo autor junto aos cadastros de restrição ao crédito (id. 154931683).

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023